Tribunal: TJPA
Processo: 0811726-21.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811726-21.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MANOEL COSTA NOGUEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Responsabilidade Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação revisional c/c indenizatória por danos morais. Empréstimo consignado. Servidor público. Margem consignável. Necessidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos. Dano moral configurado. quantum indenizatório razoável e proporcional. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. A Ação Revisional c/c Indenizatória por Danos Morais foi ajuizada na origem contra o Banco Santander, buscando o reconhecimento de ilegalidade por inobservância do limite da margem consignável, além do recebimento de indenização a título de danos morais, no importe de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

II. Questão em discussão

2. A questão reside em verificar se a limitação de 30% da remuneração líquida do Agravado, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda), deve ser aplicada aos empréstimos realizados, bem como, se há comprovação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Agravado, servidor público do TJEPA, foi informado quanto à existência de margem para novo empréstimo consignado. Entretanto, foi surpreendido com a negativação de sua conta, em razão da celebração de novo contrato de renegociação de empréstimo.

4. Os descontos referentes às consignações em folha de pagamento, ultrapassaram o limite de 30% do rendimento líquido do Agravado, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda), inobservância do disposto no
art. 126 da Lei n.º 5.810/1994 - RJU e, os artigos 2º e 5º do Decreto n.º 2.071/2006
.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firmado de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, porém, prevalece a limitação para os empréstimos bancários de natureza consignada.

6. No que diz respeito ao dano moral, está claro que os descontos ilegais causaram abalo de ordem moral, pois sucessivamente comprometeram a renda do Agravado, ou seja, sua própria subsistência, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, mostrando-se razoável e proporcional o valor arbitrado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigo 126 da Lei n.º 5.810/1994 – RJU; e

- artigos 2º e 5º do Decreto n.º 2.071/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

- (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017); e

- (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048046320198140039 21078361, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0811726-21.2021.8.14.0006) interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra MANOEL COSTA NOGUEIRA JUNIOR, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, confirmando a sentença que determinou a observância do limite da margem consignável em contracheque, e condenou o Banco-Agravante ao pagamento de indenização em R$1.4000,00 a título de danos morais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id. 19443505):

Vale registrar, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, porém, prevalece a limitação para o empréstimo bancário de natureza consignada (...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, para manter integralmente a Assinado eletronicamente sentença recorrida.

Em razões de agravo interno (id. 20349355), o Banco-Agravante defende em síntese: (i) a impossibilidade de limitação dos descontos à 30%; (ii) a necessidade de cumprir o contrato firmado entre as partes; (iii) a ausência de falha na prestação de serviços; (iv) a ausência de comprovação dos danos morais; e (v) a impossibilidade de restituição de valores.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões pelo Agravado (id.

20680001).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se a limitação de 30% da remuneração líquida do Agravado, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda), deve ser aplicada aos empréstimos realizados, bem como, se há comprovação dos danos morais.

Essencialmente, o Banco-Agravante reapresenta suas teses para apreciação do colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, amparado na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Ação Revisional c/c Indenizatória por Danos Morais foi ajuizada na origem contra o Banco Santander, buscando o reconhecimento de ilegalidade por inobservância do limite da margem consignável, além do recebimento de indenização a título de danos morais, no importe de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Conforme assentado na decisão recorrida, o Agravado, servidor público do TJEPA, foi informado quanto à existência de margem para novo empréstimo consignado. Entretanto, foi surpreendido com a negativação de sua conta, em razão da celebração de novo contrato de renegociação de empréstimo.

Constata-se ainda, que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento, ultrapassaram o limite de 30% do rendimento líquido do Agravado, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Sobre a situação em epígrafe, cumpre transcrever o art. 126 da Lei n.º 5.810/1994 - RJU e, os artigos 2º e 5º do Decreto n.º 2.071/2006, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará, in verbis:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: (...)

II -
consignação facultativa
: desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste; (...).

Art. 5º
A soma mensal das consignações em folha de pagamento
do servidor público civil
não poderá exceder
a um terço da remuneração e
trinta por cento da remuneração para o militar
. (grifei)

Conforme confirmado pelo próprio Agravante, os descontos referentes às consignações em folha de pagamento excedem 30% do rendimento líquido mensal do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios, percentual que vista preservar o mínimo existencial, conforme leciona Claudia Lima Marque:

Hoje, indiretamente, por se permitir a consignação de apenas 30% do salário do funcionário público, imagina-se que o mínimo existencial é de 70% do salário ou pensão
. Em outras palavras, com os 70% a pessoa pode continuar a escolher quais dos seus devedores paga mês a mês e viver dignamente com sua família, mesmo que ganhe pouco, sem cair no superendividamento". (MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Orgs.). Doutrinas essenciais, Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 584). (grifo nosso).

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firmado de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, porém, prevalece a limitação para os empréstimos bancários de natureza consignada, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador.
O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada
. (...) 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017) (grifei)

No que diz respeito ao dano moral, está claro que os descontos ilegais causaram abalo de ordem moral, pois sucessivamente comprometeram a renda do Agravado, ou seja, sua própria subsistência, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, mostrando-se razoável e proporcional o valor arbitrado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Neste sentido, segue a jurisprudência no âmbito deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. MARGEM CONSIGNÁVEL.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. §§ 2º E 11 DO ART. 85 DO CPC. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias; e
condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
; 2- A revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art . 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor. 3- Comprovado, no caso, que a parcela do empréstimo consignado ultrapassa a margem consignável do servidor, o que justifica a, para que o recorrido possa adimplir o empréstimo contraído sem prejuízo da própria subsistência em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ; 4-
Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil em relação aos danos suportados pelo recorrido
. 5- O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo a quo fixou o quantum indenizatório de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048046320198140039 21078361, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

No mais, não cabe apreciar a tese de impossibilidade de restituição dos valores descontados, pois não há cominação na sentença neste sentido, de forma que, inexistindo sucumbência, não há interesse recursal quanto ao ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, confirmando a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025